Tribunal: STF
Processo: Rcl 81207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Regina de Cassia Oliveira Rogai alega ter o Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire transgredido, no Mandado de Segurança n. 05000811-85.2025.8.08.0037, o verbete vinculante n. 46 da Súmula, que possui o seguinte teor : 



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 



    Afirma ter o juízo reclamado indeferido a petição inicial de impetração que busca compelir o Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire/ES a observar o rito legal de cassação previsto no art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, após denúncia por si protocolada visando à cassação de mandato de vereadores.



    Alega que, ao reconhecer o direito do ente local a editar normas sobre o rito procedimental relativo a crimes de responsabilidade, a sentença deixou de aplicar o Decreto-Lei n. 201/1967 como norma cogente e, como consequência, ignorou o caráter vinculante do verbete ora apontado.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão à reclamante.



    Discute-se, nesta reclamação, se o reconhecimento da competência do ente local para editar normas processuais para responsabilização de vereadores, com base na parte final do art. 5°, caput, Decreto-Lei n. 201/1967, importa em violação ao enunciado vinculante n. 46 da Súmula, que confere à União a competência exclusiva para edição de normas dessa natureza.



    Eis os fundamentos do ato reclamado:



    Em que pese o Decreto-Lei nº 201/67 prever, no caput do seu art. 5º, a possibilidade de qualquer eleitor apresentar denúncia por infração político-administrativa de prefeito, estendendo-se analogicamente à hipótese de vereadores, o próprio dispositivo expressamente condiciona a aplicação do referido rito à inexistência de norma específica local: 



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo.” 



    Trata-se de regra de aplicação subsidiária, cujo uso é legítimo apenas na omissão da legislação estadual ou municipal. No caso concreto, há previsão expressa no Regimento Interno da Câmara Municipal de Muniz Freire quanto ao processamento de denúncia por quebra de decoro parlamentar e perda de mandato de vereadores, sendo este o regramento específico e, portanto, prevalente. 



    [...]



    Portanto, a mera apresentação da denúncia por eleitor não gera automaticamente o direito líquido e certo à sua submissão ao rito do Decreto-Lei nº 201/67, quando existe previsão regimental diversa.



    (grifei)



    Tenho que o juízo reclamado, ao conferir caráter meramente subsidiário à disposição federal, negou observância ao enunciado vinculante n. 46, que confere claramente à União a competência exclusiva para edição de normas materiais e processuais sobre crimes de responsabilidade ou infrações político-administrativas.



    É preciso ter em mente que disposições legais editadas antes da entrada em vigor da Constituição de 1988 devem ser interpretadas à luz da atual ordem constitucional e, em especial, do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, sobretudo quando consubstanciado em enunciado vinculante.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 05000811-85.2025.8.08.0037, a fim de que outra seja proferida em seu lugar, com estrita observância do enunciado vinculante n. 46 da Súmula. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente